Tribunal: TJDFT
Processo: 0716420-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO. INDEFERIMENTO. VENDA DO BEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
I – Há perda superveniente do interesse recursal se o leilão que se pretendia suspender, indeferido pela r. decisão agravada, já foi realizado.
II – O pedido de suspensão do cumprimento representa inovação recursal, uma vez que não deduzido no Primeiro Grau nem analisado na r. decisão agravada, a qual apenas indeferiu o pedido de suspensão do leilão, portanto, vedado ao Tribunal examinar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento.
III - Agravo de instrumento não conhecido.